Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734362-83.2021.8.07.0000 Agravante(s) NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Agravado(s) SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SB Churrascaria Eireli EPP (processo n. 0733943-60.2021.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica para a parte autora com base no débito no valor de R$ 1.193.062,53 (ID 104360435, pág. 5), sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada interrupção indevida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas”. Em suas razões recursais (ID 30180239), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, a regularidade da fatura objeto de discussão nos autos de origem, que foi elaborada após vistoria que apurou a suposta prática de infração no medidor de consumo da unidade imobiliária da parte autora, ora agravada. Diz que a unidade consumidora da agravada seria faturada na modalidade “horosazonal”, na qual “o dia é dividido em dois períodos, o horário de ponta (entre dezoito e vinte e uma horas) e fora de ponta, no restante das horas. A fatura no horário de ponta é substancialmente maior, incentivando o consumidor a reduzir seus consumos nesse horário”. Relata que, durante a inspeção técnica ocorrida em 7/5/2021, teria sido notada “queda substancial dos consumos registrados a partir de dezembro de 2018, seguido de período com consumos abaixo da média histórica. Os consumos sofrem aumento substancial imediatamente após a fiscalização em maio de 2021”. No particular, assevera que, na aludida vistoria técnica no medidor de consumo, a “equipe verificou que, em uma das lâminas, fora aplicada uma resina líquida com propriedades isolantes. A resina prejudicava a transmissão de corrente entre a lâmina e seu nicho. Por consequência, não havia corrente daquela fase passando pelo medidor, e, portanto, redução do consumo total registrado”. Assenta que, constatada a irregularidade no medidor de consumo da recorrida, lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 75060 e, após avaliação técnica, teria promovido a cobrança “do valor apurado pela irregularidade, aplicando-se os custos administrativos da operação, conforme determina o art. 131 da Resolução 414/10”, mediante emissão da fatura objeto de questionamento nos autos de origem, com vencimento em 9/8/2021, no valor de R$1.193.062,53 (um milhão cento e noventa e três mil e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Ressalta que “imediatamente foi enviada a fatura à Requerente, cientificando-a novamente da irregularidade constatada, bem como procedendo à cobrança pelo valor devido, sempre consignando, de forma clara e expressa, o direito de apresentar reclamação, em perfeita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, materializados no artigo 133 da Resolução 414/10 da ANEEL”. Pontua que agiu em exercício regular de direito e que a r. decisão agravada, ao impedi-la de cortar o fornecimento de energia da parte agravada, daria azo ao enriquecimento ilícito da pessoa jurídica usuária do serviço. Acrescenta que se deveria “reconhecer a legalidade da avaliação do medidor, que seguiu também o determinado pela Resolução da ANEEL, que versa, quando não sendo requerida pericia de maneira diversa pelo Consumidor. Mais do que a possibilidade de cobrar, trata-se de verdadeiro dever de agir da Agravante, sob pena de responsabilidade pelo ente concedente”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que “não houve qualquer irregularidade na conduta da Agravante que seguiu estritamente as normas que regem o setor elétrico, de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido, bem como a cobrança totalmente devida”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora recorrida, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 30180241). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. É que, nos termos do art. 132 da Resolução ANEEL n. 414/2010, "O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”. Na espécie, em análise inicial dos documentos aportados aos autos, sobretudo do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 75060 (ID origem 104360436), não ressai, de plano, que a irregularidade supostamente apurada pela concessionária tenha sido deflagrada em janeiro de 2019. Como bem verificado pelo douto Juízo de origem, “no documento de Revisão de Consumo não há indicativo de que a duração da irregularidade foi determinada tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência. E é certo que se chegou ao alto valor de R$ 1.193.062,53 por se considerar a existência de irregularidades desde janeiro de 2019”. Logo, se não evidenciado, de plano, que a suposta irregularidade apurada pela concessionária teve início em janeiro de 2019, a cobrança de fatura de recuperação de receita com esteio nesse período, a princípio, vai de encontro ao teor do art. 132 da Resolução ANEEL n. 414/2010. Com esses termos, não se extrai, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso aviado. Para além disso, é cediço que, não devidamente esclarecida a base de cálculo para a emissão de fatura de recuperação de receita pela concessionária, a cobrança desse débito, em valor vultoso, pode comprometer sobremaneira o desempenho da atividade empresarial levada a efeito pela agravada, razão pela qual se constata, ao menos neste instante, o acerto da decisão agravada, ao conceder a medida liminar vindicada na peça vestibular. Anote-se, ademais, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora